Tribunal: TJMT
Processo: 1024353-02.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024353-02.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), CARLOS BARROS DE SOUZA - CPF: 028.461.301-08 (PACIENTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), juizo de direito da 3ª vara de juina (IMPETRADO), SILVIA LOPES MENDES - CPF: 028.461.221-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA E DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA PROLONGADA. LAUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O Juízo de origem concedeu liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas protetivas de urgência, dentre as quais o monitoramento eletrônico (tornozeleira). A defesa busca a retirada do equipamento e a revogação das restrições, sustentando a ocorrência de falhas técnicas no hardware (alertas indevidos), a formalização do divórcio entre as partes e a ausência de novos incidentes agressivos, o que tornaria a medida desproporcional.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a formalização do divórcio e o tempo de cumprimento das cautelares sem novas agressões físicas são suficientes para autorizar a revogação das medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se a mera alegação de falha técnica no sistema de monitoramento eletrônico justifica a sua imediata retirada antes da conclusão de perícia técnica oficial determinada pelo magistrado.

III. Razões de decidir:

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e vigência indeterminada, devendo subsistir enquanto perdurar o risco à integridade física ou psicológica da ofendida, conforme estabelece o art. 19, § 6º, da Lei n. 11.340/2006.

A dissolução formal do vínculo matrimonial por meio de divórcio consensual não extingue, por si só, a periculosidade do agente ou o temor da vítima, especialmente quando o contexto fático revela um histórico de controle coercitivo e violência sistemática.

O Laudo Psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar identificou um histórico de violência doméstica e um estado de hipervigilância da vítima, o que reforça a necessidade de manutenção da proteção estatal e afasta a tese de desnecessidade da cautelar.

O sistema de monitoramento eletrônico registrou 24 violações à área de exclusão, fato que, independentemente da alegação de falha técnica, impede a revogação da medida sob o argumento de cumprimento irrestrito das obrigações.

Alegações de defeito no hardware dependem de análise técnica especializada pela empresa responsável, sendo temerária a interrupção da fiscalização eletrônica antes da conclusão da perícia já requisitada pelo juízo singular, sob pena de vulnerar a segurança da mulher.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A revogação de medidas protetivas de urgência exige a prova inequívoca do esvaziamento da situação de risco, não servindo a mera dissolução do casamento como fundamento automático para a extinção da cautelar. 2. Eventuais inconsistências técnicas no sistema de monitoramento eletrônico devem ser resolvidas pela substituição do aparelho ou ajuste de geolocalização, não autorizando a sua retirada definitiva quando o histórico de violência e a vulnerabilidade da vítima recomendarem a continuidade da fiscalização.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII e art. 226, § 8º, da CF/88; arts. 282, 312 e 319, IX, do CPP; arts. 19 e 22 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei n. 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1249 (REsp 2.036.072).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de CARLOS BARROS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína (MT), nos autos do processo n. 1004865-20.2025.8.11.0025.

Extrai-se dos elementos informativos (ID 372582379) que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica) e no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em sede de medidas protetivas de urgência, fixadas nos autos n. 1004819-31.2025.8.11.0025 em 05 de dezembro de 2025, o magistrado de origem impôs ao paciente a proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares, mantendo o limite mínimo de 200 (duzentos) metros, além da obrigação de monitoramento eletrônico mediante o uso de tornozeleira.

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2026. O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude da manutenção do monitoramento eletrônico. Argumenta que o equipamento apresenta falhas técnicas recorrentes, emitindo alertas vibratórios e sinais sonoros de descumprimento mesmo quando o paciente se encontra no interior de sua residência, situação devidamente certificada pela Secretaria da Vara de origem em 19 de fevereiro de 2026 (ID 223648589).

Ressalta a defesa que a medida é desproporcional e desnecessária, uma vez que as partes formalizaram divórcio consensual em 12 de dezembro de 2025, com sentença homologatória prolatada em 12 de janeiro de 2026 pelo Juízo da 2ª Vara de Juína (MT) (autos n. 1004854-88.2025.8.11.0025), o que extinguiu o vínculo conjugal e o convívio doméstico.

Assevera também, que o paciente cumpre rigorosamente as demais obrigações impostas, possuindo comparecimentos mensais certificados nos IDs 225817746 (09/03/2026) e 233043216 (11/05/2026), sem qualquer notícia de tentativa de contato ou ameaça à integridade da vítima desde a imposição das medidas.

Pede a concessão da ordem para determinar a imediata retirada da tornozeleira eletrônica ou a substituição do equipamento defeituoso e a revisão do perímetro de restrição, com a expedição de ofício à Central de Monitoramento para elaboração de relatório técnico sobre as inconsistências registradas nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2026. Não juntou documentos na impetração.

A liminar foi indeferida (ID 373461360).

Prestadas informações (ID 374695881), o Juiz salienta que o sistema registrou 24 violações à área de exclusão entre dezembro de 2025 e março de 2026. Ressaltou, a existência de Laudo Psicossocial (ID 224779467) que descreve um histórico de 41 anos de violência doméstica, indicando que a vítima permanece em estado de medo e hipervigilância. Informou, ainda, que determinou a remessa do equipamento para perícia técnica na empresa
Spacecom
para verificar as alegações de defeito.

A D. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone (ID 375180850), manifestou-se pela
denegação da ordem
. A ementa do parecer ministerial restou assim sintetizada:

"HABEAS CORPUS - (artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica) e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003) - MEDIDAS PROTETIVAS - MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OUTRAS - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO DIVÓRCIO DO CASAL - IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 19, § 6ª, DA LEI 11.340/2006 E TEMA 1249 DO STJ - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - LAUDO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PENDENTE DE CONCLUSÃO - HISTÓRICO DE LONGOS ANOS DE VIOLÊNCIA - MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM PELA IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de CARLOS BARROS DE SOUZA.

Prefacialmente, considerando que não foi anexado qualquer decisão ou documento na presente impetração, para a melhor análise, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID.374695881)

“Cumprimentando-o, e em atendimento ao vosso malote digital que aportou nesta Comarca no dia 10/06/2026, sirvo-me deste para prestar informações a V. Excia. I - DAS TESES DEDUZIDAS NA IMPETRAÇÃO Da leitura da petição inicial, extraem-se as seguintes teses: 1 - MAU FUNCIONAMENTO TÉCNICO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA: O impetrante sustenta que o equipamento de monitoramento eletrônico vem apresentando falhas técnicas recorrentes, emitindo alertas vibratórios e sinais sonoros de descumprimento mesmo quando o paciente se encontra no interior de sua residência, situação que teria sido certificada pela Secretaria da 3ª Vara em 19/02/2026 (ID 223648589). Argumenta que o monitoramento falho não cumpre a finalidade para a qual foi destinado e impõe ao paciente restrições despropositadas à sua liberdade, configurando constrangimento ilegal. Em resposta a essa tese, registra-se que
este Juízo, ao tomar ciência das alegações defensivas, determinou a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para vistoria técnica do equipamento (decisão de 10/04/2026, autos n. 1004819- 31.2025.8.11.0025). Em resposta, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas - CMEP/SEJUS informou, por meio do Ofício n. 15588/2026/CMEP/SEJUS, de 24/04/2026, que o equipamento precisaria ser encaminhado à empresa Spacecom, em Curitiba/PR, para análise técnica, tendo sido solicitado à Unidade Prisional de Juína o agendamento para substituição e posterior encaminhamento. Ademais, o relatório de violações acostado aos autos (ID 231430738) demonstra o registro de 24 ocorrências no período de 07/12/2025 a 06/03/2026, sendo 23 violações de área de exclusão e 1 ocorrência de rompimento da cinta, algumas delas com duração significativa, a exemplo da registrada em 15/12/2025, que perdurou por 1h52min. Embora a Defesa atribua os alertas a supostas falhas do equipamento de monitoramento eletrônico, os dados constantes do relatório não evidenciam, por si sós, a ocorrência de defeito técnico capaz de invalidar os registros lançados pelo sistema. Ao contrário, as ocorrências se distribuíram ao longo de diversos dias e apresentaram durações variadas, circunstância que, em princípio, não corrobora a alegação de emissão aleatória ou generalizada de falsos alertas. De mais a mais, conforme informado pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas - CMEP, a aferição da integridade do hardware e da precisão da calibração do sinal de GPS depende de análise técnica especializada a ser realizada pela empresa responsável pelo fornecimento do equipamento, razão por que foi determinada a substituição da tornozeleira e o encaminhamento do dispositivo para perícia técnica. Assim, até o momento, inexiste laudo ou parecer técnico que confirme a alegada falha do equipamento.
2 - AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO: O impetrante alega que, com o divórcio consensual formalizado em 12/12/2025 (homologado em 12/01/2026 nos autos n. 1004854- 88.2025.8.11.0025), cessou o convívio doméstico entre o paciente e a ofendida, tornando desproporcional a manutenção do monitoramento eletrônico na extensão originalmente imposta. Em resposta, consigna-se que as medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei n. 14.550/2023, e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1249, possuem natureza de tutela inibitória e vigência indeterminada, subsistindo enquanto persistir a situação de risco à integridade da ofendida, independentemente da dissolução do vínculo conjugal. O Laudo Psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar deste Juízo (ID 224779467, de 20/02/2026 – autos n. 1004819- 31.2025.8.11.0025) evidenciou histórico prolongado de 41 anos de violência doméstica, controle coercitivo, ciúmes patológicos, restrição de autonomia financeira e indícios de violência física, psicológica e sexual continuada, concluindo que a vítima apresenta estado de hipervigilância e medo persistente do ex-companheiro. O divórcio, por si só, não afasta o risco que fundamentou as medidas protetivas. 3 - CUMPRIMENTO REGULAR DAS OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS: O impetrante afirma que o paciente cumpre rigorosamente todas as obrigações impostas, com comparecimentos mensais à serventia certificados nos IDs 225817746 (09/03/2026) e 233043216 (11/05/2026), sem qualquer notícia de descumprimento das medidas protetivas. Em resposta, o relatório técnico da CMEP/SEJUS (ID 231430738) demonstra, de forma objetiva, que o sistema de monitoramento eletrônico registrou 24 violações à área de exclusão entre 07/12/2025 e 06/03/2026, o que contraria a afirmação de cumprimento irrestrito das medidas. A Defensoria Pública, na qualidade de assistência qualificada à vítima, requereu a decretação da

prisão preventiva do paciente em razão dessas violações (ID 231656036), tendo sido indeferida, por ora, aguardando-se a conclusão da perícia técnica do equipamento antes de deliberar sobre o pedido de prisão preventiva. II - DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (autos n. 1004819-31.2025.8.11.0025) No dia 05/12/2025, a Autoridade Policial encaminhou a este Juízo pedido de providências protetivas em favor da ofendida SILVIA LOPES MENDES, em desfavor de CARLOS BARROS DE SOUZA, em razão dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência n. 2025.391489. Naquela mesma data, o Juízo antecessor deferiu as medidas protetivas de urgência requeridas. Confira-se:

“Vistos, Trata-se de expediente encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade Policial, solicitando a concessão de medidas protetivas de urgência, em defesa da ofendida S. L. M., em desfavor do ofensor CARLOS BARROS DE SOUZA, em atendimento ao disposto na Lei n. 11.340/2006. Consta nos autos o requerimento das medidas protetivas. É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 226, caput, determina que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E o seu § 8.º prevê: O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A Lei n. 11.340/2006, conhecida como "Lei Maria da Penha", editada como complemento constitucional, dispõe em seu art. 5.º, caput, que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Com relação à aplicação das medidas protetivas de urgência elencadas na mencionada lei, tem-se que o Magistrado pode concedê-las isolada ou cumulativamente e independente de prévia oitiva do membro do Ministério Público. Analisando detidamente os documentos que acompanharam o presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre violência praticada contra mulher, haja vista o conteúdo das declarações da ofendida, pois alega ter sofrido agressões, ameaças e injúrias por parte do ofensor. A par dessas informações, em princípio, tenho que configurado está o disposto nos arts. 5º e 7º da Lei n. 11.340/2006, bem como presentes os elementos autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam, o fumus boni iuris, consistente nas agressões, ameaças e injúrias perpetradas pelo ofensor, e periculum in mora, consistentes na declaração da ofendida retro declinadas que indicam a possibilidade do representado efetuar as prometidas/novas agressões. Deste modo, a aplicação de algumas medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de coibir eventual violência doméstica, com o escopo de preservar a integridade física e psicológica da vítima. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 18, IV, 22 e 23 da Lei n. 11.340/06, APLICO as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS: PROÍBO o agressor à aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros (art. 22, III, "a" da Lei n. 11.340/06); PROÍBO o agressor de manter contato com a ofendida, de seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, "b" da Lei n. 11.340/06); PROÍBO a frequentação do agressor da residência da vítima e do local de trabalho a fim de preservar a integridade física da declarante (art. 22, III, "c" da Lei n. 11.340/06); Na ausência de estabelecimento oficial específico para a proteção da mulher vítima de violência doméstica, ENCAMINHE-SE a ofendida ao CREAS, nos termos do art. 23, I, da Lei n. 11.340/06. Para resguardar o SIGILO das informações, DEVERÁ o Sr. Gestor ENCAMINHAR cópia dos autos por meio de e-mail exclusivo destinado à pessoa responsável pelo recebimento das demandas pertinentes, vedado o encaminhamento a e-mail compartilhado; Considerando a informação de que o ofensor possui arma de fogo, DETERMINO a APREENSÃO imediata do objeto bélico sob sua posse, bem como a SUSPENSÃO DA POSSE ou RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS. Para tanto, SIRVA a presente como MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR à Polícia Civil para que, IMEDIATAMENTE, PROCEDA ao recolhimento da(s) arma(s) de fogo e munições, ato a ser praticado na(s) casa(s) do Ofensor (Rural - Linha 01, Chacará Sagrada Família Terra Roxa – Juína/MT 78320000), bem como o ENCAMINHAMENTO da(s) arma(s) de fogo e munições para o CISC de Juína, por se tratar de objeto de interesse de eventual processo até ulterior deliberação. Ainda, DEVERÁ o responsável pelo cumprimento INFORMAR o agressor do inteiro teor da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência, entregando-lhe uma via, bem como fazendo constar no relatório circunstanciado da busca e apreensão. Caso não encontrem o agressor, DEVERÁ INFORMAR ao Oficial de Justiça e/ou a Secretaria da 3ª Vara para providências de sua intimação pelos meios oficiais (art. 18, IV, da Lei n. 11.340/06). NOTIFIQUE-SE a vítima desta decisão, por qualquer meio de comunicação, nos termos do art. 21 da Lei Maria da Penha. CIENTIFIQUE-SE o(a) douto(a) representante do Ministério Público, para fins do que preconiza o art. 18, III, da Lei n. 11.340/06. REQUISITE-SE o auxílio de força policial para efetivo cumprimento da decisão (art. 22, §3º, da Lei n. 11.340/06). DEVERÁ o Sr. Meirinho ler ao autuado, atentamente, as medidas protetivas aplicadas, ADVERTIDO-O de que o descumprimento PODERÁ redundar na aplicação de outras medidas que garanta sua efetividade, inclusive PRISÃO PREVENTIVA. Ademais, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 14.550/23, e conforme a jurisprudência do STJ (REsp 2.036.072), as medidas protetivas de urgência permanecerão em vigor enquanto persistir o risco, sendo o prazo de sua vigência INDETERMINADO, com possibilidade de reavaliação a qualquer tempo. Diante disso, DETERMINO: a) PROCEDAM-SE as INTIMAÇÕES da ofendida, da sua defesa técnica, seja ela constituída ou nomeada, do agressor e do Ministério Público, aguardando, por conseguinte, o prazo recursal, de 5 ou 15 dias, de acordo com a natureza criminal ou civil desta medida protetiva. b) Decorrido o prazo recursal sem manifestação dos interessados, os autos da medida protetiva devem ser IMEDIATAMENTE ARQUIVADAS, com a juntada de cópia da decisão prolatada na medida protetiva, nos autos do inquérito ou da ação competente, salientando que o arquivamento dos autos da medida protetiva NÃO CESSA A EFICÁCIA DA DECISÃO; a decisão continua eficaz pelo prazo temporal INDETERMINADO. c) ATENTE-SE o Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) que caso seja necessário revogar a medida protetiva para a perda de eficácia, o pedido será realizado diretamente nos autos do inquérito policial, ação penal ou ação civil onde se efetivou a juntada de cópia da decisão. A autonomia da medida protetiva permite a flexibilidade na sua análise mesmo com o arquivamento do expediente que lhe deu origem (CIA n. 0010310-87.2020.8.11.0000). d) Em caso de não localização de qualquer das partes, EXPEÇA-SE EDITAL de INTIMAÇÃO, com PRAZO DE 15 DIAS. e) ENCAMINHE-SE à Delegacia de Polícia cópia da certidão do(a) Sr(a). Meirinho(a) sobre a efetiva intimação do(a) ofensor(a). f) Para a garantia da efetividade desta decisão, a VÍTIMA também fica proibida de entrar em contato com o agressor, inclusive por telefone e meios eletrônicos. Atendendo a Rec. n 116, de 27 de outubro de 2021 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENCAMINHE-SE cópia da decisão ao CREAS para acompanhamento e suporte à vítima. Havendo descumprimento das medidas protetivas de urgência cuja comunicação tenha partido da Patrulha Maria da Penha, DEVERÁ ser lavrado BOPM e encaminhado cópia à Delegacia de Polícia Civil para conhecimento e providências necessárias. Assim, a presente decisão servirá como MANDADO de intimação para seu efetivo cumprimento e CÓPIA com urgência à Patrulha Maria da Penha. CUMPRA-SE. Juína/MT. Assinado eletronicamente Vagner Dupim Dias Juiz de Direito”

Em 09/12/2025, o paciente CARLOS BARROS DE SOUZA foi devidamente intimado das medidas protetivas, com leitura integral da decisão e esclarecimentos sobre as consequências do descumprimento, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 217637285). Em 15/02/2026, este Juízo proferiu nova decisão nos autos das medidas protetivas, indeferindo o pedido de retorno do requerido ao imóvel da chácara e determinando a realização de estudo psicossocial junto à vítima.

Confira:

“Vistos. I. DO RELATÓRIO PROCESSUAL E CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA Trata-se de procedimento instaurado para a concessão e acompanhamento de medidas protetivas de urgência, fundamentado nos preceitos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com o escopo de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima SILVIA LOPES MENDES em face das ações do requerido CARLOS BARROS DE SOUZA. A presente demanda foi distribuída em 05 de dezembro de 2025, evidenciando sua natureza criminal e o rito especial aplicável aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A origem deste expediente remonta às declarações prestadas pela filha da vítima, ROSSELI LOPES DE SOUZA, na data de 05 de dezembro de 2025, perante a Delegacia de Polícia de Juína (CISC). Conforme o Termo de Depoimento de ID 217370625, a comunicante informou ter recebido um telefonema de sua genitora, SILVIA MENDES LOPES, naquela mesma data, por volta das 07h35min, ocasião em que a vítima relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo requerido CARLOS BARROS DE SOUZA, genitor da comunicante. A vítima, temendo por sua vida, buscou refúgio na residência de uma vizinha, informando ainda que o agressor possuía uma arma de fogo, uma espingarda de cano longo, que estaria no quarto do casal. A comunicante adicionou que não mantinha contato com a genitora há aproximadamente quatro meses, devido à coação exercida pelo requerido, que impedia a comunicação. A par das informações iniciais, foram lavrados dois Boletins de Ocorrência na mesma data. O BO nº 2025.392288 (ID 217370624) registrou a natureza de "POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO", informando a apreensão de uma espingarda Rossi, de um cano, em posse de CARLOS BARROS DE SOUZA, após a equipe policial se deslocar ao local diante dos fatos narrados. O referido boletim também descreveu a narrativa da vítima, que confirmou as agressões físicas e ameaças de morte, mencionando a arma de fogo e sua fuga para a casa de uma vizinha. Adicionalmente, o BO nº 2025.391489 (ID 217370623) registrou a natureza de "AMEAÇA", com a comunicante ROSSELI LOPES DE SOUZA reiterando o relato da mãe sobre as agressões físicas, ameaças de morte e a posse de arma de fogo pelo requerido. Em sequência aos fatos, a vítima SILVIA MENDES LOPES formalizou Termo de Representação Criminal (ID 217370628), manifestando seu desejo de representar criminalmente contra CARLOS BARROS DE SOUZA pelos crimes tipificados no Art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), ocorrido em 05 de dezembro de 2025. A Polícia Judiciária Civil, por meio do Ofício nº 2025.5.378719/DP JUÍNA (ID 217374144), encaminhou o "PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS" (ID 217374141) a este Juízo, invocando o Art. 11, inciso I da Lei nº 11.340/06 e mencionando o BO nº 2025.391489, que apontava a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e dano, tipificados nos Arts. 129, § 9º, 140, 147 e 163 do Código Penal. Diante do cenário de risco iminente e da gravidade dos relatos, este Juízo, em decisão proferida em 05 de dezembro de 2025 (ID 217375235), deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de SILVIA LOPES MENDES. As medidas impostas a CARLOS BARROS DE SOUZA incluíram a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, em um limite mínimo de 200 metros (Art. 22, III, “a” da Lei nº 11.340/06); a proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação (Art. 22, III, “b” da Lei nº 11.340/06); a proibição de frequentar a residência da vítima e seu local de trabalho (Art. 22, III, “c” da Lei nº 11.340/06); e a determinação de apreensão imediata de objeto bélico, bem como a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, servindo a decisão como mandado de busca e apreensão domiciliar para recolhimento da espingarda e munições na residência do ofensor. A decisão também determinou o encaminhamento da vítima ao CREAS e estabeleceu a autonomia e o caráter indeterminado da vigência das medidas enquanto persistir o risco, conforme o Art. 19, § 6º, da Lei nº 14.550/23. Após a prolação da decisão, a vítima foi devidamente intimada por contato telefônico em 06 de dezembro de 2025, sendo-lhe encaminhada cópia da decisão e orientações sobre os procedimentos em caso de descumprimento, conforme certidão de ID 217384825. O requerido CARLOS BARROS DE SOUZA também foi intimado das medidas protetivas em 09 de dezembro de 2025, com a leitura integral da decisão e esclarecimentos sobre as consequências do descumprimento, conforme certidão de ID 217637285. Em manifestação protocolizada em 09 de dezembro de 2025 (ID 217591416), o agressor CARLOS BARROS DE SOUZA, por meio de sua defesa, informou que a vítima estaria residindo em endereço diverso e solicitou autorização para retornar ao endereço do casal, alegando a necessidade de manutenção do local e dos animais que ali residem. Em resposta a essa manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 26 de janeiro de 2026, por meio de seu agente signatário, Promotor de Justiça RODRIGO DA SILVA (ID 221040710), requereu que fosse determinada a realização de um estudo psicossocial junto à vítima por parte da equipe multidisciplinar, com a apresentação do respectivo laudo, a fim de subsidiar a análise da situação e a eventual revisão das medidas. É o relato essencial para a compreensão da controvérsia e dos pleitos atualmente submetidos à apreciação judicial. II. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E ANÁLISE DOS PLEITOS A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, representa um marco legislativo fundamental na proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar. Seu propósito precípuo é criar mecanismos para coibir e prevenir a violência, bem como estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade, conforme expressamente delineado em seu Art. 1º. Este diploma legal, em sintonia com a Constituição Federal que em seu Art. 226, caput e § 8º, preconiza a especial proteção estatal à família e a criação de mecanismos para coibir a violência em suas relações, confere ao Poder Judiciário a prerrogativa de agir de forma célere e eficaz na aplicação das medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência, conforme previsto nos Arts. 18 e 22 da Lei Maria da Penha, possuem natureza cautelar e protetiva, sendo ferramentas essenciais para resguardar a vida, a integridade física, psicológica, sexual, moral e patrimonial da vítima. A decisão inaugural (ID 217375235) que concedeu as medidas protetivas neste caso, fundamentou-se na análise dos elementos autorizadores, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus boni iuris restou configurado pelas declarações da ofendida, que narravam agressões, ameaças e injúrias perpetradas pelo requerido, corroboradas pelos boletins de ocorrência e pela representação criminal. O periculum in mora, por sua vez, demonstrou-se pela real possibilidade de reiteração das violências e pela necessidade premente de afastar o agressor da vítima, dada a existência de arma de fogo e a fuga da ofendida para a residência de uma vizinha. Em tal contexto, as medidas foram devidamente aplicadas, incluindo a proibição de aproximação, de contato por qualquer meio e de frequentar a residência da vítima, além da apreensão da arma de fogo. É de suma importância destacar que a própria decisão de concessão das medidas protetivas de urgência estabeleceu, em conformidade com o Art. 19, § 6º, da Lei nº 14.550/23, e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que tais medidas permaneceriam em vigor enquanto persistisse a situação de risco à integridade da vítima, possuindo prazo de vigência indeterminado. Essa indeterminação temporal não significa perpetuidade, mas sim que a cessação de sua eficácia depende da análise da efetiva superação do risco que as motivou, o que demanda cautela e avaliação criteriosa por parte do juízo. Nessa senda, o pleito formulado pelo requerido CARLOS BARROS DE SOUZA, por meio de sua defesa (ID 217591416), para que lhe seja autorizada a retornar ao endereço que era compartilhado com a vítima, sob a justificativa de necessidade de manutenção do imóvel e cuidado com os animais, merece uma análise aprofundada em face do cenário de proteção já estabelecido. A proibição de frequentar a residência da vítima é uma das medidas basilares de afastamento do agressor, visando a garantir um ambiente seguro para a mulher em situação de violência. O retorno do agressor ao lar, mesmo que sob uma justificativa aparentemente neutra, pode ser percebido pela vítima como uma forma de retomada de controle ou um aumento do risco, comprometendo a eficácia da proteção já concedida. Ademais, a manifestação da filha, Roseli, de que o requerido coagia a vítima e a impedia de manter contato com ela, demonstra um padrão de comportamento controlador que não pode ser desconsiderado. A concessão de tal pedido sem uma avaliação robusta do risco atual poderia esvaziar o propósito das medidas protetivas, que é justamente garantir a tranquilidade e a segurança da ofendida em seu ambiente de vida. É neste ponto que se insere a pertinente manifestação do Ministério Público (ID 221040710), que, ao tomar ciência do pleito do requerido, requereu a realização de um estudo psicossocial junto à vítima. A solicitação ministerial encontra pleno amparo nos princípios de proteção integral à mulher e na necessidade de constante reavaliação do contexto de violência. A Lei Maria da Penha, em seu Art. 23, inciso I, prevê o encaminhamento da ofendida a programas de proteção ou de atendimento, o que inclui a avaliação e o acompanhamento psicossocial por equipe multidisciplinar. Um estudo psicossocial permitirá a este Juízo ter uma visão aprofundada sobre a atual situação da vítima, seus medos, anseios e a percepção do risco, bem como a sua real condição emocional e psicológica. A equipe técnica poderá aferir se o retorno do agressor ao domicílio compartilhado, ainda que sob condições específicas, seria prejudicial à recuperação e segurança da vítima ou se, de alguma forma, reavivaria o ciclo de violência. A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar é um fator preponderante que deve ser considerado em todas as fases do processo. A decisão sobre a manutenção ou modificação das medidas protetivas não pode se pautar unicamente nas alegações do agressor, por mais razoáveis que possam parecer à primeira vista. A primazia é sempre pela proteção da vítima e pela cessação de qualquer forma de violência ou ameaça. Portanto, o pedido ministerial para a realização de um estudo psicossocial se revela uma medida prudente e necessária para subsidiar uma decisão justa e eficaz, que verdadeiramente atenda aos objetivos da Lei Maria da Penha. Tal estudo fornecerá elementos técnicos e imparciais para que este Juízo possa reavaliar o quadro fático e de risco, sopesando o pleito do requerido com a imperiosa necessidade de proteção da vítima. Ainda que a manifestação do requerido possa se basear em questões práticas como a manutenção da propriedade e dos animais, é fundamental ponderar que a segurança e a integridade da vítima são direitos inalienáveis e primordiais, que devem preceder quaisquer outros interesses neste contexto. As medidas protetivas foram concedidas justamente para afastar o risco, e qualquer alteração que possa, ainda que remotamente, reacender o ciclo de violência ou gerar um ambiente de insegurança para a vítima, deve ser criteriosamente analisada, com base em elementos técnicos e multidisciplinares. O Estado tem o dever de assegurar a assistência à família e criar mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, conforme a Constituição Federal, e a atuação da equipe multidisciplinar é um desses mecanismos essenciais. III. DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, considerando a contextualização fática detalhada dos autos, a legislação pertinente que tutela a mulher em situação de violência doméstica e familiar e a necessidade de resguardar a eficácia das medidas protetivas de urgência já estabelecidas: 1. INDEFIRO, por ora, o pedido formulado pelo requerido CARLOS BARROS DE SOUZA para que lhe seja autorizada a retornar ao endereço da Chácara Sagrada Família, localizada na Rural Linha 01, Terra Roxa – Juína/MT, que era compartilhado com a vítima SILVIA LOPES MENDES. A manutenção da medida protetiva de proibição de frequentar a residência da vítima, conforme Art. 22, III, “c” da Lei nº 11.340/06, é imperiosa neste momento, enquanto não houver uma avaliação completa e fundamentada do risco à segurança e integridade da ofendida. 2. DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando a imediata realização de estudo psicossocial junto à vítima SILVIA LOPES MENDES, a ser conduzido pela equipe multidisciplinar vinculada a este Juízo. O laudo resultante deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da equipe, e deverá abordar, de forma aprofundada, a situação atual da vítima, sua percepção de risco, o impacto psicológico e emocional das violências sofridas, bem como a sua manifestação expressa quanto ao pleito do requerido de retorno ao domicílio. 3. INTIME-SE as partes envolvidas, bem como o Ministério Público, do teor da presente decisão, para que tomem ciência de seu conteúdo e, se for o caso, apresentem as manifestações que entenderem pertinentes. 4. EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento integral desta decisão, em especial o ofício à equipe multidisciplinar para a realização do estudo psicossocial. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura digital. VICTOR VALARINI Juiz Substituto” Em 27/02/2026, a equipe multidisciplinar apresentou Laudo Psicossocial (ID 224779467), concluindo pela necessidade de acompanhamento psicológico sistemático da vítima e recomendando a manutenção das medidas de proteção, ante a persistência do quadro de insegurança e medo persistente do ex-companheiro. Em 02/03/2026, o paciente, por meio de seu advogado constituído, protocolizou pedido de revogação integral das medidas protetivas de urgência (ID 224985794), alegando, em síntese: (a) falha técnica da tornozeleira eletrônica; (b) desocupação da chácara pela vítima; (c) superação do risco e ausência de novos incidentes; (d) desnecessidade da manutenção das medidas protetivas; e (e) necessidade de autorização para retorno do requerido à chácara. Em 10/04/2026, este Juízo recebeu a petição defensiva como Recurso em Sentido Estrito, determinou a intimação da vítima para apresentar contrarrazões, expediu ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para vistoria técnica e manteve integralmente as medidas protetivas. Confira-se:

“Vistos, As medidas protetivas de urgência foram deferidas em favor de Silvia Lopes Mendes na data de 05 de dezembro de 2025, conforme decisão de ID 217375235, em razão de atos de violência doméstica e familiar atribuídos ao requerido, Carlos Barros de Souza. Houve decisão judicial que impôs ao agressor a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, com limite mínimo de 200 metros; a vedação de contato por qualquer meio de comunicação; e a proibição de frequentar a residência da vítima, além da determinação de busca e apreensão de arma de fogo e suspensão de posse ou porte de armamentos. As cautelares foram fundamentadas nos relatos de agressão física, ameaça de morte e coação, inclusive com a fuga da vítima para a residência de vizinhos e a apreensão de uma espingarda Rossi, conforme registrado nos Boletins de Ocorrência nº 2025.392288 (ID 217370624) e nº 2025.391489 (ID 217370623). O requerido, por intermédio de advogado constituído, protocolizou petição de ID 224985794, na qual pleiteia a revogação integral das medidas protetivas ou, subsidiariamente, a flexibilização do afastamento do lar. A defesa sustenta que houve falha técnica no sistema de monitoramento eletrônico, alegando disparos indevidos da tornozeleira quando o agressor se encontrava em seu hotel, a mais de 500 metros de distância da vítima. Argumenta, ainda, que o vínculo conjugal foi formalmente dissolvido mediante acordo de divórcio homologado no CEJUSC em 15 de janeiro de 2026 (ID 224985802), com a emissão do formal de partilha. Aduz que o imóvel da chácara, anteriormente compartilhado, encontra-se desocupado e em estado de abandono, uma vez que a vítima reside atualmente com sua filha, necessitando o requerido retornar ao local para fins de manutenção e cuidado com os animais. A equipe multidisciplinar deste juízo apresentou Laudo Psicossocial detalhado (ID 224779467), elaborado após atendimento realizado em 20 de fevereiro de 2026. O estudo técnico revela um histórico prolongado de 41 anos de violência doméstica, iniciado quando a vítima possuía apenas 15 anos de idade. O laudo descreve um padrão de controle coercitivo, ciúmes patológicos, restrição de autonomia financeira e indícios de violência física, psicológica e sexual continuada. Segundo os profissionais de psicologia e serviço social, a vítima apresenta estado de hipervigilância, medo persistente do excompanheiro e abalo emocional significativo, manifestando receio de retornar à antiga moradia mesmo com a vigência das medidas protetivas. O parecer técnico concluiu pela necessidade de acompanhamento sistemático da ofendida e recomendou a manutenção das medidas de proteção ante a persistência do quadro de insegurança. Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso emitiu parecer de ID 226630749. O órgão ministerial, atuando como fiscal da ordem jurídica, pontuou que a manifestação do requerido desafia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sugerindo que o pedido seja recebido e processado como recurso. Propôs, em caráter preliminar ao julgamento de mérito da revogação, a intimação da vítima para a apresentação de contrarrazões, assegurandose o contraditório pleno antes de qualquer deliberação que possa impactar a segurança da ofendida. Ressaltou, ademais, a importância de se considerar a vulnerabilidade da vítima e o teor do estudo psicossocial recentemente acostado aos autos para a análise da persistência do risco. 2. ADMISSIBILIDADE E PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu parecer de ID 226630749, suscitou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que a insurgência do requerido contra a manutenção das medidas protetivas de urgência seja processada sob o rito recursal. A análise da natureza jurídica das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 revela um caráter híbrido, com repercussões tanto na esfera cível quanto na criminal. No entanto, quando as restrições impostas atingem diretamente a liberdade de locomoção e o direito de propriedade do agressor, como o afastamento do lar e a proibição de aproximação. A despeito da admissibilidade do recurso, é imperativo destacar que a revogação ou alteração substancial das medidas protetivas não pode ocorrer de forma automática ou inaudita altera parte. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese vinculante sob o Tema Repetitivo nº 1249, estabeleceu diretrizes rígidas para a revisão das medidas protetivas de urgência. A orientação consolidada pela Corte Superior determina que a extinção das medidas exige a comprovação inequívoca do esvaziamento da situação de risco, devendo ser precedida obrigatoriamente pelo contraditório, com a oitiva prévia da vítima e do suposto agressor. Portanto, em observância ao princípio do devido processo legal e à proteção integral da mulher em situação de vulnerabilidade, o pedido de revogação formulado no ID 224985794 deve ser processado como Recurso em Sentido Estrito. Tal providência garante que a vítima Silvia Lopes Mendes seja formalmente intimada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal de 08 (oito) dias, permitindo que este juízo, ou a instância superior em caso de manutenção do inconformismo, decida com base em um cenário fático devidamente atualizado pelo contraditório. A ausência dessa oitiva prévia configuraria vício processual e risco à integridade da ofendida, especialmente diante do histórico de violência doméstica prolongada narrado no Laudo Psicossocial de ID 224779467. 3. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA O requerido Carlos Barros de Souza, em sua peça de insurgência (ID 224985794), sustenta a ocorrência de recorrentes falhas técnicas no sistema de monitoramento eletrônico. Segundo a defesa, o equipamento teria gerado disparos indevidos de alarme por suposta violação de perímetro, indicando uma aproximação irregular da ofendida no momento em que o monitorado se encontrava em seu hotel, local que distaria mais de 500 metros da residência da vítima Silvia Lopes Mendes. Tal alegação, se comprovada, aponta para a existência de falsos positivos que comprometem a fidedignidade da fiscalização eletrônica. A imposição do monitoramento eletrônico como medida cautelar acessória às protetivas de urgência visa garantir o cumprimento das proibições de aproximação, oferecendo à vítima uma camada adicional de segurança e ao Estado um meio de controle eficaz. No entanto, a legitimidade da manutenção de tal restrição à liberdade ambulatorial do indivíduo pressupõe a confiabilidade técnica absoluta do dispositivo utilizado. A ocorrência de erros sistêmicos não apenas gera insegurança jurídica para o monitorado, que fica sujeito a sanções por descumprimentos inexistentes, como também pode causar transtornos desnecessários à rede de proteção da mulher. Embora o dever de manter o equipamento em perfeitas condições de uso e devidamente carregado recaia sobre o monitorado, o Estado tem o dever correlato de assegurar que os parâmetros de distância e geolocalização estejam corretamente configurados. Diante da gravidade da alegação defensiva, de que o alarme teria soado mesmo com o requerido respeitando o limite de 200 metros estabelecido na decisão de ID 217375235, a realização de uma diligência técnica torna-se indispensável para o justo deslinde do incidente de revogação. Assim, com fundamento no poder de cautela e no dever de fiscalização das medidas cautelares, é necessária a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para que proceda à vistoria técnica imediata na tornozeleira eletrônica do requerido. A autoridade administrativa deverá encaminhar a este juízo, no prazo célere de 05 (cinco) dias, relatório circunstanciado contendo o histórico de alertas e violações do último período, acompanhado de parecer técnico sobre a integridade do hardware e a precisão da calibração do sinal de GPS no local de residência do autuado. Ressalte-se que eventual constatação de falha técnica ensejará a imediata correção do sistema de monitoramento, mas não servirá de fundamento isolado para a revogação das ordens de afastamento, cuja manutenção depende exclusivamente da análise da persistência do risco à integridade da ofendida, conforme os critérios da Lei Maria da Penha. O monitoramento é o meio, enquanto a proteção da vítima é o fim precípuo que orienta a jurisdição cautelar. 4. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS A análise da manutenção das medidas protetivas de urgência, enquanto se processa o recurso interposto pela defesa, deve ser guiada pela natureza jurídica de tais institutos. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1249, as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e caráter autônomo. Isso significa que sua vigência e eficácia não dependem da existência ou do resultado de um inquérito policial ou de uma ação penal, mas sim da persistência do risco à integridade da mulher. A proteção conferida pela Lei Maria da Penha visa prevenir a ocorrência ou a reiteração da violência, agindo sobre o perigo iminente constatado pelo juízo. Nesse sentido, o periculum in mora que fundamentou a decisão inaugural de ID 217375235 permanece hígido e foi substancialmente reforçado pelos elementos informativos colhidos durante a instrução cautelar. O Laudo Psicossocial de ID 224779467 é um documento técnico de extrema relevância para a aferição da necessidade de continuidade das restrições. Os profissionais da equipe multidisciplinar deste juízo identificaram um histórico de 41 anos de violência doméstica, marcado por controle coercitivo, ciúmes patológicos, restrição de autonomia financeira e indícios consistentes de violência física, psicológica e sexual continuada. A constatação de que a vítima Silvia Lopes Mendes apresenta estado de hipervigilância e medo persistente indica que o esvaziamento do risco, requisito essencial para a revogação, ainda não se concretizou. A insurgência do requerido Carlos Barros de Souza quanto ao afastamento do lar e à proibição de frequentar a chácara do casal, sob a justificativa de necessidade de manutenção patrimonial e cuidado com animais, deve ser sopesada à luz do princípio da proporcionalidade. Em casos de violência doméstica, o direito à vida, à dignidade e à integridade física e psicológica da vítima possui primazia sobre interesses de ordem patrimonial ou o direito de propriedade do agressor. O afastamento do lar é medida indispensável quando o ambiente doméstico se torna o palco da opressão, e a circunstância de a vítima estar residindo temporariamente com sua filha, por fundado temor, não autoriza o retorno do ofensor ao local, sob pena de vulnerar a segurança daquela e perpetuar o ciclo de violência. Portanto, diante do cenário de vulnerabilidade narrado no estudo psicossocial e da ausência de fatos novos que demonstrem a efetiva cessação da periculosidade do agente, a manutenção integral das medidas protetivas é medida que se impõe durante todo o trâmite do recurso. A segurança da vítima deve prevalecer até que o contraditório seja plenamente exercido e os esclarecimentos técnicos sobre o monitoramento eletrônico sejam prestados, garantindo-se que qualquer alteração no regime de proteção seja precedida de cautela máxima. 5. DISPOSITIVO E DETERMINAÇÕES Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, bem como nos preceitos da Lei nº 11.340/2006, DECIDO: a) RECEBER a petição protocolizada sob o ID 224985794 como Recurso em Sentido Estrito (RESE), com amparo no Art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, em face da decisão interlocutória que deferiu as medidas protetivas de urgência (ID 217375235); b) DETERMINAR a imediata intimação da vítima Silvia Lopes Mendes para que, no prazo legal de 08 (oito) dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto, assegurando-se o pleno exercício do contraditório antes de nova deliberação sobre o mérito da revogação; c) DETERMINAR a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para que proceda à vistoria técnica na tornozeleira eletrônica do requerido Carlos Barros de Souza, devendo encaminhar a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório circunstanciado sobre a higidez do equipamento e a ocorrência de eventuais falhas ou disparos indevidos por erro de geolocalização; d) MANTER, por ora, a eficácia integral de todas as medidas protetivas de urgência deferidas no ID 217375235, as quais deverão permanecer vigentes enquanto durar o processamento do presente recurso ou até que se comprove, tecnicamente, o esvaziamento do risco à integridade da ofendida; e) DETERMINAR que, após a apresentação das contrarrazões e do relatório técnico, os autos sejam remetidos com vista ao Ministério Público para parecer final. Juína/MT, datado e assinado eletronicamente. (assinado digitalmente) VICTOR VALARINI Juiz Substituto”

Em 24/04/2026, a CMEP/SEJUS encaminhou o Ofício n. 15588/2026/CMEP/SEJUS (ID 231430738), informando a necessidade de envio do equipamento à empresa Spacecom para análise técnica e acostando relatório de violações que registrou 24 violações à área de exclusão entre 07/12/2025 e 06/03/2026, com destaque para violações de longa duração (ex.: 1h52min em 15/12/2025 e 2h16min em 12/12/2025). Para o período de 07/03/2026 a 23/04/2026, o relatório não registrou nenhuma violação.

Em 28/04/2026, a vítima, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 231651655), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral das medidas protetivas, e requereu, em petição apartada (ID 231656036), a decretação da prisão preventiva do requerido em razão das 24 violações registradas.

Em 12/05/2026, o Juízo proferiu decisão (ID 232870171) indeferindo o pedido de revogação das medidas protetivas, indeferindo por ora o pedido de prisão preventiva e determinando novas diligências técnicas junto à CMEP/SEJUS.

Confira-se:

“Vistos, Trata-se de procedimento instaurado para concessão e acompanhamento de medidas protetivas de urgência em favor de SILVIA LOPES MENDES, em razão de relatos de violência doméstica e familiar atribuídos a CARLOS BARROS DE SOUZA. Consta dos autos que, por decisão de ID 217375235, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, consistentes, dentre outras, na proibição de aproximação da vítima e de seus familiares em distância mínima de 200 (duzentos) metros, vedação de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a residência da ofendida, bem como determinada a busca e apreensão de arma de fogo localizada na residência do casal, ocasião em que houve o recolhimento de uma espingarda da marca Rossi e munições. Posteriormente, o requerido, por intermédio de defesa técnica, peticionou no ID 224985794 requerendo a revogação integral das medidas protetivas ou, subsidiariamente, autorização para retornar à chácara da família, sustentando, em síntese, a homologação de acordo de divórcio consensual no processo n.º 1004854-88.2025.8.11.0025, supostas inconsistências no monitoramento eletrônico e necessidade de manutenção da propriedade rural e dos animais ali existentes. Sobreveio Laudo Psicossocial de ID 224779467, elaborado por equipe multidisciplinar deste Juízo, no qual foram consignados elementos indicativos de histórico prolongado de violência doméstica, controle coercitivo, restrição de autonomia e persistência de temor por parte da ofendida em relação ao requerido. Ainda, o relatório de monitoramento eletrônico de ID 231430738 noticia registros de violações à área de exclusão e ocorrência relacionada à integridade física do equipamento eletrônico, circunstâncias que ensejaram manifestação da assistência qualificada à vítima, no ID 231656036, requerendo a decretação da prisão preventiva do requerido. O Ministério Público manifestou-se nos IDs 226630749 e 231857262, pugnando pela realização de diligências complementares para aferição da confiabilidade técnica dos registros de monitoramento, consistentes em vistoria do equipamento pela empresa responsável e encaminhamento do histórico detalhado de geolocalização do monitorado, bem como requereu o desentranhamento dos documentos de ID 231432098, por se referirem a terceira pessoa estranha aos autos. Vieram-me conclusos. Decido. Inicialmente, assiste razão ao Ministério Público quanto à irregularidade documental verificada no ID 231432098. Da análise dos documentos juntados, constata-se que se referem à pessoa estranha a este procedimento, qual seja, Sandra Dias dos Santos, sem qualquer vínculo com as partes ou com os fatos objeto destes autos. Trata-se de documentação impertinente ao feito, cuja permanência no caderno processual não se justifica, impondo-se seu desentranhamento, com as anotações e cautelas necessárias no sistema, a fim de resguardar a regularidade processual e a confidencialidade dos dados de terceiros. No mérito, o pedido de revogação das medidas protetivas não comporta acolhimento. Nos termos do artigo 19, § 6º, da Lei n.º 11.340/2006, bem como da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1249, as medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e autônoma, subsistindo enquanto persistir situação de risco à integridade física, psíquica ou moral da ofendida, independentemente da existência de ação penal ou de controvérsia patrimonial correlata. No caso concreto, o Laudo Psicossocial de ID 224779467 evidencia a persistência de quadro de vulnerabilidade da ofendida, apontando histórico prolongado de violência doméstica, dinâmica relacional marcada por controle coercitivo e manutenção de temor em relação ao requerido. De igual modo, os elementos constantes dos autos não demonstram alteração fática suficiente a indicar cessação do risco que fundamentou o deferimento inicial das medidas protetivas. A homologação do divórcio consensual, por si só, não afasta a necessidade da tutela protetiva, porquanto a subsistência das medidas vincula-se à permanência da situação de risco, circunstância que, ao menos por ora, permanece evidenciada nos autos. Também não há elementos que autorizem o retorno do requerido à propriedade rural mencionada pela defesa, sobretudo porque a flexibilização da restrição territorial imposta pode comprometer a eficácia da proteção deferida judicialmente. Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, embora os registros de monitoramento eletrônico indiquem, em tese, possíveis violações às condições impostas, verifica-se controvérsia técnica quanto à confiabilidade integral dos dados extraídos do sistema, notadamente diante das alegações defensivas de inconsistências operacionais e da necessidade de perícia técnica do equipamento. Nesse contexto, reputo prudente a prévia realização das diligências técnicas requeridas pelo Ministério Público, a fim de melhor esclarecer a origem dos alertas registrados, resguardando-se, assim, decisão futura lastreada em elementos técnicos mais seguros acerca da efetiva ocorrência, ou não, de descumprimento deliberado das ordens judiciais. Ante o exposto, em consonância com os fundamentos jurídicos e fáticos delineados, bem como em atenção ao parecer do Ministério Público, este juízo profere as seguintes determinações: a) INDEFIRO o pedido de revogação integral ou parcial das medidas protetivas de urgência formulado pelo requerido CARLOS BARROS DE SOUZA no ID 224985794. Por conseguinte, MANTENHO a eficácia plena da decisão de ID 217375235, permanecendo vigentes todas as proibições e restrições ali estabelecidas em favor de SILVIA LOPES MENDES, por prazo indeterminado e enquanto subsistir o risco à sua integridade, nos termos do Tema Repetitivo nº 1249 do STJ; b) INDEFIRO, por ora, o pedido de decretação da prisão preventiva formulado no ID 231656036, sem prejuízo de nova análise após o cumprimento das diligências abaixo determinadas.; c) DETERMINO a expedição de ofício à Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP) para que, com a máxima urgência, providencie o encaminhamento da tornozeleira eletrônica utilizada pelo requerido para a empresa Spacecom, em Curitiba/PR, a fim de que seja realizada a vistoria técnica e a emissão de parecer sobre a integridade do hardware e a precisão da calibração do sinal de GPS no local de residência do monitorado; d) REQUISITO à central de monitoramento a elaboração e o envio a este juízo de relatório detalhado com o itinerário de geolocalização do requerido abrangendo o período entre 07 de dezembro de 2025 e 06 de março de 2026, com o objetivo de confrontar os deslocamentos do monitorado com a localização habitual da vítima; e) DETERMINO o imediato desentranhamento e a exclusão definitiva do sistema PJe dos documentos acostados no ID 231432098, uma vez que se referem a pessoa estranha a este procedimento (Sandra Dias dos Santos), visando preservar a regularidade processual e o sigilo de dados de terceiros; f) INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos advogados ou da Defensoria Pública, acerca do inteiro teor desta decisão, bem como o Ministério Público para ciência e acompanhamento das diligências determinadas. Cumpra-se com a celeridade que o caso requer. Juína/MT, datado e assinado digitalmente. (assinado digitalmente) VICTOR VALARINI Juiz Substituto”

III - DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (autos n. 1004822-83.2025.8.11.0025) No dia 05/12/2025, a Autoridade Policial lavrou auto de prisão em flagrante delito em desfavor de CARLOS BARROS DE SOUZA pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, e 147, § 1º, do Código Penal, c/c art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tendo como vítima SILVIA LOPES MENDES. A audiência de custódia foi realizada no dia 06/12/2025, às 18h, pela Juíza Plantonista Dra. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, por videoconferência, oportunidade em que o flagrante foi homologado e concedida liberdade provisória ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira eletrônica.

Confira-se:

“Data: 06/12/2025, às 18h00min Auto de Prisão em Flagrante PJE nº. 1004822- 83.2025.8.11.0025 PRESENTES Juíza de Direito: Dra. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa Promotor de Justiça: Dr. Dannilo Preti Vieira Custodiado: Carlos Barros de Souza Defensor Público: Caio Eduardo Felício Castro Nos termos da Resolução nº. 01/2017 – CM do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Resolução nº. 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5º, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro de 1992, a MM Juíza de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do custodiado. Foi dada a oportunidade à defesa de se comunicar com o custodiado antes da realização da audiência, conforme art. 8º, III, do Provimento n. 15/2020-CGJ/TJMT. Na sequência, as partes foram devidamente cientificadas sobre a utilização do registro audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, em conformidade com os arts. 133 e 138, inciso III, ambos da CNGC/TJMT. A audiência foi realizada por meio de videoconferência, em razão de se tratar de Plantão Regional, considerando a distância considerável entre as Comarcas que compõem o Polo X (Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu e Juína), a inviabilidade de transporte do custodiado até o prédio do Fórum, em virtude do reduzido efetivo policial disponível nessas localidades, bem como das precárias condições das vias não pavimentadas que interligam as referidas comarcas. Passo a qualificar o custodiado. OBRIGATÓRIO PARA PREENCHIMENTO DO SISTAC Nome: Carlos Barros de Souza Data de nascimento: 10/10/1963 Naturalidade: Araçatuba/SP CPF: 028.461.301-08 RG: 001509156 Filiação: Adalberto Barros de Souza e Inocência Maria de Jesus Endereço: Chácara Sagrada Família, Distrito de Terra Roxa, linha 01, Juína/MT, CEP 78320.000. Situação de moradia: Casa própria Telefone: não tem telefone Estado Civil: Casado Antecedentes: sim ( ) não ( x ) Possui doença grave/crônica? sim ( x ) não ( ) Pressão alta, cardíaco e fez uma cirurgia na barriga há 40 dias. Faz uso de medicamento contínuo: sim ( x ) não ( ) Possui alguma deficiência? sim ( ) não ( x ) Dependente químico? sim ( ) não ( x ) Grau de escolaridade: Apenas escreve o nome Profissão: Produtor rural Renda Mensal: R$ 1.518,00 Possui dependentes? Não Houve relatos ou indícios físicos ou psicológicos de tortura ou maus-tratos? sim ( ) não ( x ) Realizou exame de corpo de delito? Sim A família foi comunicada acerca da prisão? Sim Perguntas do MP: Pediu para esclarecer a renda. Perguntas da Defesa: Indagou acerca de onde está dormindo na Delegacia; Afirmou que em caso de concessão de medida cautelar, tem outro lugar para ficar distante da esposa. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM Juíza passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculados à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo. Em seguida a MM Juíza concedeu a palavra ao representante do Ministério Público, oportunidade em que ratificou o pedido já juntados aos autos, pugnando pela concessão da liberdade provisória do acusado, com medidas cautelares diversas da prisão, principalmente o botão do pânico em favor da vítima. Em seguida, concedeu-se a palavra à Defesa, oportunidade em que não se opôs à homologação do auto de prisão em flagrante delito, entretanto requereu a concessão de liberdade provisória do custodiado, com medidas cautelares diversas da prisão, bem como a concessão de medidas protetivas em favor da vítima. A MM Juíza passou a proferir decisão, em mídia audiovisual, cujo teor abaixo transcrevo: DELIBERAÇÃO Vistos, etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante de CARLOS BARROS DE SOUZA autuado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º e art. 147, §1° do Código Penal c/c art. 12 da Lei n° 10.826/03, tendo como vítima Silvia Lopes Mendes, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa constantes nos autos. a) Da Homologação do Auto de Prisão em Flagrante: Inicialmente, verifico que o flagrante ocorreu em uma das modalidades previstas no art. 302 do CPP, qual seja, o agente foi preso logo após cometer o delito, conforme narrado no boletim de ocorrência. Além disso, verifico que o disposto nos art. 304 e 306 do CPP também foram respeitados. Diante do exposto, não verifico vícios formais ou materiais que ensejem nulidade do ato, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE do custodiado. b) Da Liberdade Provisória e Das Medidas Cautelares: Inicialmente, é necessário salientar que, nos termos do art. 310, do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Ademais, é sabido que toda prisão cautelar, por ser medida excepcional, impõe demonstração inequívoca da necessidade e da utilidade da medida para o processo, devendo o juiz declinar as condições de admissibilidade do art. 313 e os pressupostos cautelares do art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Ou seja, a prisão preventiva somente é aceita quando presentes o "fumus comissi delicti" (existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o "periculum libertatis", traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a "ultima ratio" (última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade. No caso em tela, nota-se que a materialidade do delito inicialmente imputado e os indícios de autoria encontram-se devidamente configurados, conforme se observa do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de eficiência da arma de fogo, exame de corpo de delito da vítima, e depoimentos colhidos em sede policial. Portanto, restou preenchido o "Fumus commissi delicti". Quanto ao periculum libertatis, entendo que a segregação cautelar se mostra medida desproporcional no presente caso, em razão dos predicados pessoais do custodiado, o qual é primário, não ostenta maus antecedentes, e tanto o Ministério Público quanto a Defesa pediram pela concessão da liberdade provisória. Por isso, tenho que a manutenção da segregação cautelar não se mostra necessária, sendo de rigor a concessão de liberdade provisória em seu favor. Trata-se de relevante construção da doutrina processual penal, que deve ser observada não apenas como medida de racionalização processual, mas também enquanto política criminal. Embora o custodiado tenha proferido ameaças e provocado lesões corporais contra a vítima, bem como mantido arma de fogo sem autorização legal em domicílio, condutas estas absolutamente reprováveis, entendo que tais fatos, por si só, não se mostram suficientes, neste momento, para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, consta dos autos que a vítima já requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, as quais se encontram deferidas nos autos de n. 1004819- 31.2025.8.11.0025, determinando ao custodiado a proibição de aproximação e manter qualquer contato com a ofendida. Tais medidas visam preservar sua integridade física e psicológica, nos termos do art. 22, inciso III, alínea "c", da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Assim, entendo que o delito supostamente praticado é de fato grave, porém, não me parece que a segregação cautelar do acusado, pelo menos neste momento, é a medida mais eficaz, uma vez que há a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão no presente caso. De mais a mais, o custodiado está assistido pela Defensoria Pública, portanto, presumidamente pobre, o que impõe dispensa da fiança, nos termos do artigo 350 do CPP. A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUMIDAMENTE POBRE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 582.581/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021.) (grifo nosso) Ante o exposto, CONCEDO a liberdade provisória ao flagranteado CARLOS BARROS DE SOUZA, condicionada às seguintes medidas cautelares: a) COMPARECIMENTO em todos os atos do processo; b) COMPARECIMENTO bimestral em juízo para informar seu endereço e justificar suas atividades; c) COMUNICAR qualquer alteração de endereço; d) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca (por mais de 07 dias), salvo mediante autorização judicial; e) NÃO praticar novos crimes; f) PROIBIÇÃO de portar arma de fogo e/ou arma branca; g) PROIBIÇÃO de aproximação da vítima e seus familiares, pelo que fixo o limite mínimo de 500 metros de distância; h) PROIBIÇÃO de dirigir a palavra ou ter contato com a vítima, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive por redes sociais, na residência e/ou local de trabalho da vítima; i) CUMPRIMENTO INTEGRAL das medidas protetivas dos autos de n. 1004819-31.2025.8.11.0025. Determino ainda a disponibilização do dispositivo eletrônico conhecido como 'botão do pânico', em favor da vítima, a ser fornecido pelo órgão competente, permitindo comunicação imediata com as autoridades em caso de aproximação do réu ou de qualquer situação de risco. Para tanto, oficie-se à central de monitoramento para que proceda às anotações necessárias no sistema. Expeça-se imediatamente o ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não tenha que permanecer preso, procedendo às comunicações necessárias para seu cumprimento. Registre-se o necessário no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Na hipótese de manifesta indisponibilidade do Sistema BNMP, serve a presente decisão como mandado, sem prejuízo do posterior registro no sistema. Desde já deixe ciente o custodiado que o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão ensejará a decretação da prisão preventiva. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Cumpra-se, com urgência. Serve a presente decisão como mandado e ofício. Consigno que houve a impossibilidade de assinatura do documento pelas partes, em razão deste ter participado do ato por videoconferência (art. 17, VI, da Resolução 329/20 CNJ). Saem os presentes devidamente intimados e os autuados cientificados. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo. Por fim, após o cumprimento da decisão, o feito deverá ser redistribuído e instruído com a Folha de Antecedentes Criminais, apensando-se este termo ao Inquérito Policial ou Ação Penal respectiva, nos termos do art. 5º do Provimento 12/2017-CM/TJMT. Nada mais. Eu, Vinícius Henrique de Faria - Assessor de Gabinete II - digitei. (assinado eletronicamente) Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa Juíza de Direito Plantonista”

O alvará de soltura foi expedido em 06/12/2025 e cumprido em 07/12/2025, conforme certidão de cumprimento registrada no BNMP (ID 217723954). Em 11/12/2025, o Juízo antecessor determinou o cumprimento integral da decisão plantonista (ID 217941375).

IV - DA AÇÃO PENAL n. 1004865-20.2025.8.11.0025 No dia 02/02/2026, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de CARLOS BARROS DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006 e artigo 12 da Lei nº 10826/2003, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal. Em 17/02/2026, este Juízo recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente. Confira-se:

“Vistos, Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia oferecida. CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) acima mencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP: (a) TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia; (b) RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF) e no ato da apresentação da defesa preliminar, DEVERÁ a Defesa FORNECER os números de telefones das testemunhas e do réu, a fim de viabilizar as intimações para realização de audiência por videoconferência. Na oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que: (a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para apresentar defesa; (b) caso não tenha condições de contratar um advogado para defesa ou não contrate nenhum advogado no prazo de 10 (dez) dias, a Defensoria Pública assumirá a defesa ou, não havendo Defensoria Pública na Comarca, ser-lhe-á nomeado um Advogado Dativo; (c) Em havendo Defensoria Pública na Comarca, e se desejar o acusado, poderá, desde já, afirmar que deseja ser defendido(a) pela Defensoria Pública e, assim, esta assumirá a defesa imediatamente e ele(a) poderá dirigir-se à sede da Defensoria Pública para entrevistar-se com o Defensor Público, fornecer subsídios para a apresentação da defesa e informar os nomes das testemunhas que deseja que sejam inquiridas. Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) o seu número de telefone para contato, alertando-o de que deverá mantê-lo atualizado e se ele(s) pretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 397, §§ 2º e 3º, da CNGC). (d) caso esteja preso, seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer familiar poderá dirigir-se à Defensoria Pública para tal finalidade ou, em não havendo na Comarca, procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a). O(A, S) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo seguirá sem a(s) sua(s) presença(s). Quanto a eventuais crimes, cuja ação penal se procede mediante queixa-crime e não havendo decadência, INTIMESE a vítima para, caso queira, promover as medidas legais. CERTIFIQUE-SE a existência ou não de armas ou munições apreendidas, bem como se há incidente de restituição pelo pretenso proprietário. Sendo positiva uma das situações acima, VISTA ao Ministério Público para manifestar em 5 dias se tem interesse na manutenção de tais instrumentos bélicos nos autos, justificando a pertinência probatória. Não havendo interesse ministerial, e desde que não haja incidente de restituição em curso, tratando-se de instrumentos bélicos sem registro, ENCAMINHEM-SE ao Comando do Exército Brasileiro, na forma dos artigos 25 da Lei n. 10.826/03. Havendo interesse ministerial, CONCLUSOS para deliberação. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Juína-MT, datado e assinado pelo sistema. Assinado eletronicamente Victor Valarini Juiz Substituto”

Em 23/02/2026, o paciente foi citado no Hotel Chalé, localizado na Av. Homes Ioris, nº 377 N, Módulo 01, onde informou já possuir advogado constituído (Dr. Nader). Em 02/03/2026, a defesa técnica apresentou resposta à acusação (ID 224905636), na qual, em sede de preliminares, requereu a revogação das medidas protetivas de urgência e a diminuição do perímetro de restrição da tornozeleira eletrônica, e, no mérito, pugnou pela absolvição do acusado por ausência de provas.

Em 15/05/2026, o Ministério Público apresentou manifestação sobre a resposta à acusação (ID 233800151), pugnando pelo não acolhimento das preliminares, pela manutenção das medidas protetivas e pelo prosseguimento regular do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento, além de requerer a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para elaboração de relatório com o itinerário de geolocalização entre os dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2026.

Nesta data (11/06/2026), este Juízo afastou as preliminares arguidas pela Defesa, confirmou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução de julgamento para o dia 09/07/2026, às 14h30min, bem como indeferiu, por ora, os pedidos de revogação das medidas protetivas e de redução do perímetro de restrição. Confira-se:

“Vistos, Trata-se de ação penal movida em desfavor de CARLOS BARROS DE SOUZA, denunciado como incursos nas penas do artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006 e artigo 12 da Lei nº 10826/2003, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal. A denúncia foi recebida em 17/02/2026 (ID. 222266634). O acusado, devidamente citado, apresentou resposta à acusação, ocasião em que arguiu preliminares, postulando a rejeição da denúncia ao argumento de insuficiência probatória, ainda requereu a revogação da medida protetiva urgência e a diminuição do perímetro da restrição da tornozeleira, sobre o que o Ministério Público pugnou pelo indeferimento. Pois bem. 1. DAS PRELIMINARES 1.1 AUSÊNCIA DE PROVAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Quanto à alegação de ausência de provas para o prosseguimento da ação penal, verifico que os elementos colhidos na fase investigativa, dentre eles o boletim de ocorrência, as declarações da vítima e das testemunhas, bem como o Laudo Pericial nº 552.1.25.9831.2025.071523- A01, constituem indícios de autoria e materialidade suficientes para o exercício da ação penal, inexistindo ausência de justa causa apta a obstar o prosseguimento do feito. Cumpre destacar que, em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima constituem elemento probatório relevante, especialmente quando acompanhadas de outros elementos constantes dos autos. A discussão acerca da confiabilidade, alcance e valor probatório dessas declarações demanda aprofundamento na instrução criminal, mediante produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo compatível com a fase prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal. Ademais, eventuais divergências entre as provas poderão ser debatidas e esclarecidas no curso da instrução processual. Não se verifica, neste momento processual, qualquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Sendo assim, AFASTO as preliminares arguidas pela Defesa. 2. DAS MEDIDAS PROTETIVAS E DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO A Defesa requer a revogação das medidas protetivas de urgência ao argumento de ausência de risco atual à ofendida e pelo fato de as restrições estarem em vigor há alguns meses sem notícia de descumprimento. Todavia, as medidas protetivas possuem natureza preventiva e foram deferidas com fundamento em elementos que indicaram situação de risco à ofendida no contexto de violência doméstica e familiar. O simples decurso do tempo e a ausência de notícia de descumprimento não demonstram, por si sós, a desnecessidade das medidas anteriormente impostas. No presente momento processual, não foram apresentados elementos aptos a evidenciar alteração do quadro fático que justificou sua concessão. Quanto ao pedido de redução do perímetro de restrição vinculado ao monitoramento eletrônico, a Defesa noticia possível inconsistência técnica no sistema em razão de alertas emitidos nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2026. Considerando a necessidade de esclarecimento da alegação, mostra-se pertinente a obtenção de informações técnicas junto à Central de Monitoramento Eletrônico. Desse modo, INDEFIRO, por ora, os pedidos de revogação das medidas protetivas e de redução do perímetro de restrição. 3. DA INSTRUÇÃO Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da denúncia. DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 09/07/2026, às 14h30min, oportunidade em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado. 1. Se o(a) acusado(a) for patrocinado(a) pela Defensoria Pública, à luz do requerimento em conjunto (Ministério Público e Defensoria Pública) formulado por meio do Ofício n. 03/2023/GAB/1ªPJCriminal, conforme autoriza o art. 5º da Res._CNJ n. 354/2020, a audiência será realizada por videoconferência, a qual poderá ser acessada pelo link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjA2NWQ1YTUtYWYyMC00Y mQ1LTgxNDUtMTRlZjYxMDJhOWQ0%40thread.v2 /0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195- 4f2c-b6ca07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%229893fbd0- 35a5-46c7-86fc-b7d64b3af520%22%7d 2. Fora das hipóteses do item 1, a audiência será presencial (Res._CNJ n. 354/2020, art. 3º, alterado pelo art. 4º da Res._CNJ n. 481/2022), podendo as partes, caso queiram, ingressar no link acima, caso em que a audiência se realizará de forma híbrida, por videoconferência, por meio do aplicativo Microsoft Teams (art. 3º, § 5º, da Res._CNJ n. 481/2022). 3. Independentemente dos itens anteriores, a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) residente(s) fora da sede do juízo serão inquiridas de forma híbrida por videoconferência em seu domicílio, devendo ingressar pelo link acima (Res._CNJ n. 354/2020, art. 4º). 3.1. O servidor responsável pela intimação da(s) testemunha(s) e vítima(s) DEVERÁ observar o disposto no art. 7º, II, da Res._CNJ n. 354/2020, de modo que a(s) testemunha(s) seja(m) inquirida(s) separadamente, a fim de que uma não saiba nem ouça o depoimento da outra. 4. No interesse da parte que residir distante da sede do juízo, o interrogatório será realizado por videoconferência na sede do seu domicílio (Res._CNJ n. 354/2020, art. 4º, § 1º). 5. O(a) acusado(a) preso(a) fora da sede da Comarca ou em local distante do Fórum participará da audiência por videoconferência a partir do estabelecimento prisional em que estiver recolhido(a) (Res._CNJ n. 354/2020, art. 6º). 6. A participação em audiência telepresencial ou por videoconferência exige que as partes e demais participantes sigam a mesma liturgia dos atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas (Res._CNJ n. 354/2020, art. 7º, VI). 7. As partes informarão, por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos (e-mail e telefones) para receber notificações e intimações, mantendo-os atualizados durante todo o processo (Res._CNJ n. 354/2020, art. 9º). 8. Independentemente do ingresso dos participantes em videoconferência, o magistrado estará presente fisicamente na unidade jurisdicional (art. 2º da Res._CNJ n. 465/2022, alterado pelo art. 5º, da Res._CNJ n. 481/2022). 9. A Secretaria da 3ª Vara DEVERÁ providenciar, sempre que houver os meios disponíveis, a intimação da(s) testemunha(s) por meio eletrônico, a fim de evitar expedição de mandados aos Oficiais de Justiça. 9.1. Havendo expedição de mandado, o(a) Oficial(a) de Justiça DEVERÁ indagar da(s) testemunha(s) o número de telefone para contato e se possui acesso à internet, bem como se possui acesso à equipamento eletrônico de comunicação, seja de sua propriedade ou mesmo de familiar (smartphone, tablet, computador com webcam ou outros), com que possa ter acesso ao sistema de videoconferência, no dia e horário marcados, se preferir ser ouvida de forma virtual. 9.2. Não obtidos os dados do item 9.1, DEVERÁ o(a) Oficial(a) de Justiça INTIMAR a(s) testemunha(s) residente(s) em Juína para comparecer na sede do Fórum desta Comarca, a fim de que seja ouvida. 9.3. Em se tratando de testemunha(s) residente(s) fora dos limites territoriais desta Comarca, e não sendo possível a intimação eletrônica pela própria Secretária da 3ª Vara, DEPREQUE-SE sua intimação, devendo o(a) Oficial(a) de Justiça da Comarca deprecada cumprir o item 9.1 ou, em não obtendo os dados eletrônicos, DEVERÁ o(a) Oficial(a) de Justiça INTIMAR a(s) testemunha(s) para comparecer na sede do Fórum da Comarca deprecada, a fim de ser(em) ouvida(s) em sala passiva previamente agendada. Para o cumprimento da carta precatória, FIXO o prazo de 10 dias. 9.4. No caso de testemunha(s) policiais, DEVERÁ o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) constar no ofício requisitório que a oitiva PODERÁ ser feita virtualmente por meio do Sistema “Teams”, cabendo ao requisitado informar e-mail e número de celular à Secretaria da Vara para que lhe seja encaminhado o link ou se preferirem presencialmente. 10. INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado. 11. DEFIRO pleito ministerial. Para tanto, DETERMINO a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para que apresente relatório de geolocalização e movimentação referente aos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2026, indicando os registros de proximidade entre o acusado e a ofendida, bem como eventuais ocorrências relacionadas ao monitoramento. 12. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE. Juína/MT. Assinado eletronicamente Victor Valarini Juiz Substituto”

Por fim, aguarda-se a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/07/2026, às 14h30min, bem como o resultado da perícia técnica do equipamento de monitoramento eletrônico e do relatório de geolocalização requisitados à CMEP/SEJUS nos autos das medidas protetivas n. 1004819- 31.2025.8.11.0025. Estas são as informações que tenho a prestar no momento, colocando-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.” (Negritou-se)

Com efeito, o pedido

não comporta acolhimento, diante da ausência de ilegalidade flagrante no ato da autoridade apontada como coatora.

A proteção à mulher em situação de violência doméstica encontra amparo no texto constitucional, que impõe ao Estado o dever de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. A Lei Maria da Penha regulamenta esse dever, conferindo às medidas protetivas uma finalidade cautelar e inibitória fundamental.

No caso em análise, as medidas foram impostas após um episódio grave de agressão física e ameaça de morte, ocasião em que também foi apreendida uma arma de fogo na residência do casal. Tais fatos, por si sós, justificam a intervenção estatal para garantir a integridade da vítima.

A alegação defensiva de que a homologação do divórcio consensual faria cessar a necessidade da proteção não resiste ao exame da realidade fática e jurídica. A dissolução formal do vínculo conjugal não apaga o histórico de violência e nem garante a mudança de comportamento do agressor.

As medidas protetivas possuem natureza autônoma e vigência indeterminada enquanto durar o risco. A alteração do estado civil das partes é um dado jurídico, mas a segurança física e psíquica da mulher é um dado existencial que deve prevalecer sobre formalismos.

A fundamentação da decisão de origem é robusta, apoiando-se em laudo psicossocial elaborado por equipe técnica especializada. Esse documento revela uma dinâmica de 41 anos de abusos, controle e submissão, o que exige cautela redobrada do Poder Judiciário.

A vulnerabilidade da vítima é patente, sendo relatado que ela se encontra em estado de hipervigilância. Retirar o monitoramento eletrônico neste cenário seria negligenciar o perigo real a que a mulher está exposta.

Quanto à alegação de falha técnica na tornozeleira eletrônica, o magistrado de primeiro grau agiu com prudência ao determinar a perícia do equipamento. No entanto, o registro de 24 violações à área de exclusão, algumas com duração superior a duas horas, gera uma dúvida legítima que milita em favor da proteção da vítima.

A ocorrência de vibrações ou alertas sonoros no dispositivo pode ser fruto de mau funcionamento, mas também pode indicar aproximações reais que o paciente tenta justificar como erro do sistema. Somente a perícia oficial poderá esclarecer tal ponto.

Até que sobrevenha o laudo técnico da empresa responsável pelo monitoramento, a manutenção do dispositivo é medida proporcional. O direito à liberdade de locomoção do paciente, embora restringido em seu perímetro, deve ceder diante do direito à vida e à integridade física da ofendida.

O princípio da proibição da proteção insuficiente impõe ao juiz o dever de não desarmar a rede de proteção à mulher antes de ter a certeza da cessação do perigo. No caso, os indícios de descumprimento, ainda que contestados, recomendam a continuidade da fiscalização.

O cumprimento de obrigações acessórias, como o comparecimento mensal em juízo, é dever comum a todos os beneficiários de liberdade provisória e não apaga o risco específico decorrente da violência doméstica.

A residência do paciente em local diverso da chácara onde a vítima morava é um passo importante, mas o monitoramento serve justamente para garantir que essa distância seja mantida de forma inviolável.

A alegação de desnecessidade da medida após meses sem incidentes não prospera. Muitas vezes, a ausência de novos ataques é resultado direto da eficácia da medida protetiva e do monitoramento, e não da pacificação espontânea do agressor.

A instrução criminal está em curso, com audiência designada para data próxima
[
09/07/2026]. O momento processual adequado para o reexame aprofundado da necessidade das medidas será após a colheita das provas sob o crivo do contraditório.

Nesse particular é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que:

“O
habeas corpus

não se revela cabível ao pretendido reexame da matéria fático-probatória” (HC 213.128/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/5/2015, v.g.).

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes. 6. Ordem não conhecida
" (HC 245.806/RJ, Quinta Turma,Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/6/2013).

Destaco ainda:

"O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento". ( RT 701/401 ).

Não se verifica excesso de prazo na manutenção das cautelares, uma vez que o processo segue trâmite regular e as diligências técnicas sobre o equipamento de monitoramento foram impulsionadas pelo juízo.

Destarte, o monitoramento eletrônico é a alternativa mais suave à prisão preventiva. Diante da gravidade dos supostos fatos narrados e do histórico familiar, a retirada do equipamento neste momento geraria um risco intolerável.

A decisão que indeferiu a revogação das medidas foi devidamente fundamentada, analisando ponto a ponto as teses defensivas e contrapondo-as aos elementos de prova colhidos, como o itinerário de geolocalização.

O
habeas corpus
, por ser ação de rito célere, não permite o revolvimento de fatos e provas para atestar se as violações registradas foram falhas técnicas ou descumprimentos reais. Tal matéria deve ser resolvida no bojo da ação de conhecimento condenatória.

A concessão da ordem para retirar a tornozeleira eletrônica, neste contexto, violaria o princípio da precaução que rege a Lei Maria da Penha. A proteção à mulher é prioridade absoluta no sistema jurídico brasileiro.

Os direitos fundamentais do paciente não são absolutos e encontram limite no dever de não causar dano a terceiros e na proteção de direitos igualmente fundamentais da vítima.

O constrangimento ilegal alegado não se sustenta, pois a restrição imposta é legal, necessária e está sendo fiscalizada judicialmente.

Inexiste qualquer teratologia ou abuso de poder na decisão que manteve as medidas cautelares, visto que o magistrado está agindo para salvaguardar a vida humana.

Assim, acompanhando o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que a decisão combatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para CARLOS BARROS DE SOUZA.

É como voto.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026